Tribunal: TJMT
Processo: 0029556-63.2008.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029556-63.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NORTE DO ARIPUANA AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 51.219.137/0001-72 (EMBARGANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), EURIDICE CERCI - CPF: 010.533.969-53 (EMBARGANTE), ESBULHADORES (EMBARGADO), ANTONIO FIORINDO COMIN - CPF: 431.040.882-68 (EMBARGADO), BENEDITO PINTO DE LIMA - CPF: 020.631.091-92 (EMBARGADO), MARCIO SILVA DE LIMA - CPF: 770.912.131-49 (EMBARGADO), IVANI MARIA KIELING - CPF: 459.517.301-63 (EMBARGADO), ELOIR TONETTA - CPF: 880.740.139-87 (EMBARGADO), ANA BONETTI KUPLE - CPF: 908.453.151-53 (EMBARGADO), IVONETE KUPLE - CPF: 038.795.081-86 (EMBARGADO), MOACIR LORENZETTI - CPF: 614.725.819-20 (EMBARGADO), Erli Enio Regauer (EMBARGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 453.701.929-87 (EMBARGADO), ADOLFO MOISES DA SILVA - CPF: 368.238.729-34 (EMBARGADO), DEOLINDA MARTINS - CPF: 554.928.279-87 (EMBARGADO), BERNARDINHO CROZETTA - CPF: 415.301.101-06 (EMBARGADO), ALVINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 214.389.268-39 (ADVOGADO), DIRCEU LAURO - CPF: 481.165.801-91 (EMBARGADO), GELSON ROBERTO SCHMITT - CPF: 621.344.181-68 (EMBARGADO), LORENI SCHMITT - CPF: 627.674.611-87 (EMBARGADO), NILTON LORENZETTI - CPF: 382.790.379-34 (EMBARGADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (EMBARGADO), ADRIANO VOLTOLINI - CPF: 012.669.301-32 (EMBARGADO), Mario Filho Soares (EMBARGADO), OZEAS GONCALVES SANTOS - CPF: 352.692.861-49 (EMBARGADO), DIRCEU KIELING - CPF: 468.667.281-34 (EMBARGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA FERREIRA LIMA BLATT - CPF: 049.470.596-56 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE BELTRAMINI - CPF: 310.311.459-15 (EMBARGADO), PEDRO CROZETA - CPF: 411.700.161-20 (EMBARGADO), ADAO SOLANO TRILHA BELMONTE - CPF: 181.917.700-91 (EMBARGADO), LUCILE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 001.697.397-67 (EMBARGADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), CARLOS JACO SCHMITT - CPF: 621.326.281-49 (EMBARGADO), GESSI DE ASSUNCAO BELMONTE - CPF: 457.540.980-49 (EMBARGADO), JOAO KUPLE - CPF: 908.750.011-49 (EMBARGADO), Maria Ondina Comin (EMBARGADO), SIMAO PEDRO COMIN - CPF: 837.576.601-10 (EMBARGADO), DIVINA DA SILVA LIMA - CPF: 041.878.311-00 (EMBARGADO), DALVA KRIEGER BELTRAMINI - CPF: 824.212.859-68 (EMBARGADO), MARIA SUELI TARDIO - CPF: 503.626.071-68 (EMBARGADO), DIRCEU VOLTOLINI - CPF: 024.256.769-02 (EMBARGADO), SUZAMAR MILKE FOGACA - CPF: 011.934.201-48 (EMBARGADO), FLORISBELA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 799.945.801-59 (EMBARGADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 033.694.211-78 (EMBARGADO), GENIEL VILERA - CPF: 924.311.191-49 (EMBARGADO), ROSILAINE DE ANDRADE VILERA - CPF: 021.949.761-32 (EMBARGADO), HEDIO REHBEIN - CPF: 333.694.029-04 (EMBARGADO), JAMES ARTE COMIM JUNIOR - CPF: 710.166.431-87 (EMBARGADO), MARUZIA ALVES DE LIMA COMIM - CPF: 003.526.821-24 (EMBARGADO), MARIANA APARECIDA COMIM - CPF: 013.419.421-71 (EMBARGADO), MANOEL SOARES DA CUNHA - CPF: 415.455.321-68 (EMBARGADO), MARINO FLAVIO ZORTEA - CPF: 298.098.279-20 (EMBARGADO), LOURDES MARILETE ZORTEA - CPF: 621.689.839-68 (EMBARGADO), NERI GRASSI - CPF: 212.810.179-49 (EMBARGADO), INES CANDIOTTO GRASSI - CPF: 632.154.031-53 (EMBARGADO), DELNI GRASSI - CPF: 621.340.601-82 (EMBARGADO), ISABEL LORENZETTI - CPF: 621.322.611-72 (EMBARGADO), NILTON JUAREZ LORENZETTI - CPF: 957.231.371-15 (EMBARGADO), MARLI BARBOSA SANTOS - CPF: 001.470.201-07 (EMBARGADO), CLEUSA MARIA CROZETA - CPF: 003.618.881-63 (EMBARGADO), PLACIDO ALVES BARBOSA - CPF: 442.425.221-34 (EMBARGADO), RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR - CPF: 066.582.068-21 (EMBARGADO), ANDRE LUIS GERALDINI - CPF: 249.359.618-80 (ADVOGADO), RENATO GUILHERME GOES - CPF: 258.267.318-85 (ADVOGADO), HELGA GONCALVES RESENDE RODRIGUES GOES - CPF: 455.991.491-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ELTON MARCOS TIEMANN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THEREZA CRISTINA XAVIER DA SILVA EMED - CPF: 030.377.919-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 121395995, opostos por NORTE DO ARIPUANÃ AGRO PECUÁRIA LTDA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou seguimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a embargante que o venerando acórdão foi contraditório e omisso, não valorizando adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos. Menciona que as provas carreadas aos autos (documental, testemunhal e depoimento pessoal) comprovam de forma irrefutável todos os requisitos do artigo 561 do CPC.

Finalmente, a embargante também afirma que o depoimento pessoal de seu representante legal deixou de ser apreciado, o que, em tese, contribuiria para a omissão na fundamentação da decisão atacada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 123995495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

A sentença do magistrado singular esmiuçou bem a questão:
embora tenha sido alegada a propriedade, a autora deveria ter reforçado a alegação de posse. Ele transcreve, inclusive, o depoimento do Representante Legal da apelante, no qual ele diz que o tio e o pai compraram esse imóvel, mas não menciona a existência de cercas e nem de estradas vicinais. Então, por se tratar de possessória, tem que haver essa demonstração da posse pela autora [...]. Não se demonstrou a posse, tanto que não foram ouvidas testemunhas dos réus, pois foram arroladas a destempo, foram ouvidas as testemunhas da autora. Foi feita a vistoria onde se constatou a posse dos réus [...]. O que era importante era a demonstração de posse da autora. Fala-se numa reserva legal de 50%, mas não se comprovou, apenas se alegou que sobrevoava de avião e que houve um projeto para uma ocupação coordenada, que também é apenas um projeto, não houve um início ou demonstração dessa posse.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022